Tribunal: TJDFT
Processo: 0737229-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, julgou procedentes os pedidos, determinando ao réu que fornecesse aos autores os documentos referentes aos contratos de cédulas de crédito rural firmados entre as partes.
2. As instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas, de acordo com o art. 1.194 do CC/2002.
3. Com base no art. 177 do CC/1916, vigente à época das relações jurídicas firmadas entre as partes, esse prazo seria de vinte anos. Como a Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 foi proposta em 1994 e ainda não transitou em julgado – a partir de quando será contado o prazo quinquenal de prescrição do direito de execução da sentença coletiva –, é evidente a manutenção do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas de crédito rural, não havendo se falar em prescrição da pretensão dos recorridos de acesso aos registros pleiteados. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.